Tribunal: STF
Processo: RHC 256310
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nestor Hermes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU REVEL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito descrito no art. 149, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 13 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    2. O impetrante alega haver nulidades processuais por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório em razão da deficiência técnica da defesa anterior, a qual não se insurgiu contra o acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização do paciente. 



    3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de conflito de interesses na nomeação do advogado ad hoc nem acerca da ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do paciente para os atos subsequentes à resposta à acusação e a nomeação de advogado ad hoc, em situação de conflito de interesses, configuram nulidade processual.



    5. Outra questão é se a deficiência técnica da defesa anterior, que não recorreu do acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização, caracteriza ausência de defesa técnica nos termos da Súmula 523 do STF. III. Razões de decidir 



    6. O Tribunal de origem considerou que as intimações foram realizadas na pessoa do advogado do paciente, que participou ativamente dos atos processuais, não havendo prejuízo demonstrado. 



    7. A ausência de intimação pessoal do paciente não foi considerada causa de nulidade, pois ele foi declarado revel por descumprimento do dever imposto pelo art. 367 do CPP. 



    8. A nulidade processual, relativa ou absoluta, requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso. 



    9. A afirmada deficiência técnica da defesa anterior não pode ser equiparada à ausência de defesa técnica, pois não ficou demonstrado que eventual atuação diversa poderia ter acarretado a absolvição do paciente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo efetivo. 2. A deficiência técnica da defesa não se equipara à ausência de defesa técnica sem demonstração de prejuízo concreto ao acusado".



    (HC 948.111 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, “sejam reconhecidas as nulidades do processo criminal desde a audiência de instrução, assegurando ao paciente o direito de ampla defesa, com defesa técnica efetiva e imparcial”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta aos documentos juntados aos autos (eDoc 34 - fl. 5), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposta como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente